Tribunal: STF
Processo: ARE 1238627
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 34) interposto em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário, em face dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, uma vez que o exame das alegações do recorrente demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e a interpretação da legislação local que instituiu o plano de cargos e Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Casa Civil da Administração (Lei Estadual nº. 3.231/17), restando inviabilizado o processamento do apelo extremo (eDOC 32).
    Alega-se, no presente agravo regimental, que a decisão merece ser reformada sob o argumento de que, na hipótese, não incidem as Súmulas 279 e 280 uma vez que a decisão que garante à servidora vantagens e reenquadramento no PCCR da categoria, a despeito de ter ingressado nos quadros do Estado sem concurso público viola o disposto no art. 37, II da Constituição Federal e o que foi decidido por esta Corte no julgamento da ADI 3.609.
    Salienta-se que “a ora Agravada ingressou no quadro orgânico-funcional do Estado do Acre sem prestar concurso público e, mesmo obtendo diversas vantagens do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração - PCCR ao longo de mais de três décadas, por força de Parecer que orientou a Administração Pública Estadual acerca da decisão proferida por esse Pretório Excelso na ADI nº 3.609- AC, deixou de gozar dos mesmos direitos conferidos aos servidores públicos concursados” (eDOC 34, p.13).
    A parte Agravada, regularmente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 37).
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão à Agravante. De fato, da análise detida dos autos, verifica-se que a irresignação, no específico ponto em que alega violação ao que decidido no julgamento da ADI 3.609, merece prosperar.
    Isso porque o Tribunal de origem consignou a possibilidade de conceder o reenquadramento postulado pela parte autora não obstante a orientação contida no parecer Procuradoria Geral do Estado do Acre, relativo aos efeitos concretos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 38/05, pelo Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.609. Aquela Procuradoria estadual manifestou-se pela perda do status jurídico de efetivos dos servidores que ingressaram sem concurso público, “considerando-se tais profissionais como meros ocupantes/titulares de empregos públicos, não integrando a carreira referente ao emprego que ocupam, impedindo a progressão ou promoção no respectivo plano”(eDOC 4, p. 12). Eis o que assentou a Corte a quo (eDOC 15, p. 1-2)
    “De acordo com as conclusões do Parecer da Procuradoria Geral do Estado contidas no item "c" - situação do impetrante -, a orientação foi pela manutenção do vínculo dos empregados públicos ativos já que seus contratos se deram na vigência da Constituição anterior e antes do período de estabilidade excepcional, portanto, não suscetíveis ao controle de constitucionalidade.
    Todavia, os itens "e" e "f" apresentam como consequência para todas as situações analisadas, a partir do fim da modulação dos efeitos do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.609, a perda da condição de servidores efetivos e, restaurada a vigência dos artigos 282, 284 e 285, da Lei Complementar Estadual nº 39/93, passam a ser considerados meros ocupantes de cargos efetivos, integrantes de quadro provisório em extinção, sendo-lhes vedada a progressão ou promoção no respectivos Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração.
    É de se considerar que por ter sido tratado como servidor do quadro efetivo nos termos das citadas leis e ter confiado ao Estado a regularidade dos atos praticados em seu benefício, tal situação por ser duradoura fez por consolidar justas expectativas no impetrante. Entretanto, a efetividade funcional foi descontinuada, sob o fundamento de ele não ter sido admitido por meio de concurso público para o Cargo pretendido.
    Na prática, sob a alegação do controle de constitucionalidade, o Estado do Acre levou a termo a Carreira dos servidores e empregados públicos admitidos sem concurso público.”
    Entretanto, o entendimento adotado pelo juízo a quo diverge da jurisprudência desta Corte, que declarou a inconstitucionalidade da EC nº 38/2005, do Estado do Acre, em acórdão assim ementado: 
    “Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” 
(ADI 3609, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) 
    O ponto controvertido nestes autos, qual seja, o status jurídico dos servidores que ingressaram nos quadros da Administração sem concurso público se efetivos ou não, foi especificamente abordado na ação direta, in verbis:
    “No caso presente, analisando-se a norma impugnada, verifica-se que a sua inconstitucionalidade é patente, porque, desde a promulgação da Constituição de 1988, por força de seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. Ressalte-se que a orientação deste Tribunal, no sentido de não ser complacente em relação à regra do concurso público, encontra-se sedimentada no voto proferido pelo Ministro Celso de Mello no julgamento da ADI nº 1.350/RO, nos seguintes termos:
    (...)
    Verifica-se, ademais, que a norma impugnada ampliou incontestavelmente o conteúdo do art. 19 do ADCT da Constituição Federal, que garantiu, tão somente, a estabilidade excepcional não a efetivação dos servidores da administração direta, autárquica e das fundações públicas, o que não inclui os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista. Note-se que, apesar de não haverem ingressado na Administração Pública mediante concurso público, os servidores estabilizados com base no art. 19 do ADCT da Constituição Federal possuem apenas o direito de permanecer na função para as quais foram admitidos, somente vindo a adquirir efetividade no cargo quando se submeterem a certame público, conforme destacado no seu § 1º ([o] tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei).
    (...).”
    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que conferiu direito ao reenquadramento funcional – direito reservado aos servidores efetivos – a servidor contratado sem concurso público, ao passo que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público.
    Nesse sentido, os recentes julgados:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.
    II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    (ARE 1238618 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 03-03-2020 PUBLIC 04-03-2020)
    E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO SERVIDOR PÚBLICO INVESTIDURA EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO IMPOSSIBILIDADE TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
    (ARE 1234740 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 15-05-2020 PUBLIC 18-05-2020)
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, e dou provimento ao recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do autor, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente